Tribunal: TJBA
Processo: 0001448-44.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001448-44.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Oceya de Souza Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS. FALTAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO. REASSUNÇÃO AO CARGO. GRATUIDADE RECURSAL DEFERIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO PELA REQUERENTE ANTES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1-Cuida-se de Apelação Cível interposta por OCEYA DE SOUSA, em face da sentença (ID30227595) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária sob nº 0001448-44.2010.8.05.0001 proposta em face do ESTADO DA BAHIA E OUTROS, que julgou improcedente o pedido inicial visando a reintegração ao cargo de Professora, com sua reinclusão ao PLANSERV e pagamento dos vencimentos atrasados. 2- Após verificar o pedido de Exoneração do Cargo Público, em 17/12/2013, pela Requerente, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 00752714/13 (ID30227576 – página 1/2), foi proferida a sentença na qual foi julgada improcedente a ação. 3-Impõe-se, neste caso, por afrontar a boa-fé objetiva, a aplicação do “venire contra factum proprium”, tendo em vista que a Recorrente primeiro fez o requerimento administrativo para Exoneração do cargo público e, em seguida, pleiteia, através deste Recurso, a inclusão em folha de pagamento e demais direitos inerentes ao cargo que não tem mais interesse em exercer. 4-Outrossim, a renúncia expressa, por parte da apelante, através do pedido de exoneração, operou-se a chamada preclusão lógica, restando imprópria a pretensão de reabertura da instrução probatória motivo pelo qual não houve cerceamento de defesa. 5- Da análise da sentença, verifica-se que o Magistrado singular lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada, encerrando o enfrentamento adequado, com plena obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IV da Constituição Federal. 6-SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001448-44.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante OCEYA DE SOUSA e Apelado ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv